Tribunal: TJDFT
Processo: 0733236-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733236-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alderico Inácio dos Santos contra a decisão (id 105745354 dos autos de origem) que, em ação cominatória ajuizada pelo agravante contra FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no imediato reestabelecimento do plano de saúde do autor. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo (id 30066716). A Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB apresenta contrarrazões (id 30713747). Afirma que houve o restabelecimento do plano de saúde em virtude do adimplemento do débito. Conclui que ocorreu, dessa forma, a perda superveniente do interesse de agir. O agravante é intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento (id 31015420). O agravante deixa o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 31370018). Ao se consultar os autos de origem (feito n. 0715822-24.2021.8.07.0020), constata-se que o autor, ora agravante, em réplica (id 110539888 dos autos de origem), confirma o reestabelecimento do plano de saúde. Conquanto os autos de origem tratem, ainda, de outros pedidos, como a reparação civil por danos morais e o ressarcimento pelas despesas médicas efetuadas, o presente agravo de instrumento se circunscreve ao pedido de reestabelecimento do plano de saúde, se mostrando evidente, dessa forma, a perda de objeto do recurso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator